Tribunal: STF
Processo: HC 202742
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) 3. Prisão preventiva. Paciente encontrava-se foragido. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 4. Ausência de contemporaneidade do decreto preventivo. Não verificada. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.